Tribunal: TJBA
Processo: 8042044-77.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042044-77.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VERONICA ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
WILSON ALBINO DE SA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA
. LIMINAR DEFERIDA. DEMONSTRAÇÃO DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DA DEMORA (ART. 7º, III DA LEI Nº 12.016/09). CONCESSÃO DA LICENÇA REMUNERADA REQUERIDA PELA IMPETRANTE/AGRAVADA, PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FREQUENTAR AS AULAS PRESENCIAIS DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (MESTRADO). PLEITO LIMINAR AMPARADO NA LEI FEDERAL Nº 9.394/96, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, E NO INC. V, DO ART. 206, DA CF. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO Nº 8042044-77.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8042044-77.2023.8.05.0000
, cujo Agravante é o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

e a Agravada é
VERÔNICA ALVES SANTOS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Colenda Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do Agravo de Instrumento para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na conformidade do voto que segue, parte integrante deste acórdão, restando prejudicado o julgamento do
Agravo Interno nº 8042044-77.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA